Tribunal: TJSP
Processo: 0003611-58.2011.8.26.0136
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0003611-58.2011.8.26.0136/50000, da Comarca
de Cerqueira César, em que são embargantes JOÃO GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSE APARECIDO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
TEREZINHA GALERA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA INES GOMES
DUTRA (JUSTIÇA GRATUITA), CLAUDIO DE JESUS GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA HELENA DIAS GOMES (JUSTIÇA GRATUITA),
ANTONIO GOMES FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), CARMEN GOMES ROSA
(JUSTIÇA GRATUITA) e JOAQUIM GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados ARNALDO TAMASSIA, ARLETE DE PRIETO TAMASSIA,
MARIA (HERDEIRA DE BERTOLINO GOMES), ELOISA TAMASSIA VAZ,
MARILENA (HERDEIRA DE BERTOLINO GOMES), ARLINDO (HERDEIRO
DE BERTOLINO GOMES), MARIA AVELINA, ARNALDO TAMASSIA
JÚNIOR, FLORIZA GOMES, ARLINDO GOMES, BERTOLINO GOMES e
PEDRO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003611-58.2011.8.26.0136/50000 -Voto no 5.151 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
0003611-58.2011.8.26.0136/50000
Embargtes: João Gomes, Jose Aparecido Gomes, Maria Terezinha
Galera Gomes, Maria Ines Gomes Dutra, Claudio de Jesus
Gomes, Maria Helena Dias Gomes, Antonio Gomes Filho, Carmen
Gomes Rosa e Joaquim Gomes
Embargdos: Arnaldo Tamassia, Arlete de Prieto Tamassia, Maria
(herdeira de Bertolino Gomes), Eloisa Tamassia Vaz, Marilena
(herdeira de Bertolino Gomes), Arlindo (herdeiro de Bertolino
Gomes), Maria Avelina, Arnaldo Tamassia Júnior, Floriza Gomes,
Arlindo Gomes, Bertolino Gomes e Pedro Gomes
Interessado: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 5.151
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – QUESTÃO APRECIADA
NOS LIMITES DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART.
1.022, INCISOS I, II E III, DO CPC – DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. Tratam-se de embargos de declaração, opostos pelos
apelantes contra o acórdão de fls. 533/541, argumentando que o aresto
é omisso e contraditório, pois ao reconhecer que a área não foi
demarcada, deixou de considerar o depoimento das testemunhas que
afirmaram que eles mantinham a posse da totalidade da coisa (9,18
alqueires), pois, embora esteja registrado na matrícula que a gleba tem
área de 11,64 alqueires, não é o que corresponde à realidade, conforme
demonstra o mapa georreferenciado.
Requerem os esclarecimentos das questões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003611-58.2011.8.26.0136/50000 -Voto no 5.151 – ml
3
É o relatório.
Os declaratórios não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no aresto embargado, pois,
as questões suscitadas pelos embargantes foram suficientemente
apreciadas pelo Colegiado, notadamente a impropriedade de se ajuizar
ação de usucapião, no lugar de ação de retificação de área,
considerando-se que eles já possuem o domínio da área em questão (fl.
540).
Desta forma, uma vez que os embargantes não apresentaram
situação
específica
condizente,
na qual se vislumbre qualquer
contradição, obscuridade ou omissão no aresto embargado, revela-se
nos declaratórios a pretensão de se rediscutir matéria de mérito, o que
é insuscetível de ser realizada através dessa estreita via recursal,
registrando-se, em arremate, que a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, como almejado por eles, somente ocorre
em face de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso dos
autos.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003611-58.2011.8.26.0136/50000 -Voto no 5.151 – ml
4
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ
DELGADO).
Anota-se, em arremate, que nem mesmo se faz necessária
interposição de declaratórios para fins de prequestionamento, pois “o
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo
acórdão, mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha.” (STF - RE no 141.788, Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE).
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica